Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DE JULGADOR DECLARADO IMPEDIDO. ART. 147 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS.

1. Nos termos do art. 147 do CPC, “quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal”.

2. Verificada a existência de vício que gera nulidade absoluta do acórdão que, em virtude de equívoco administrativo, contou com participação de julgador declarado impedido, declara-se a nulidade do julgado, determinando novo julgamento do recurso de agravo de instrumento, observado o impedimento destacado.

3. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar acolhida. Acórdão anulado.